Tribunal: TCU
Processo: 000.903/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Incra, tendo como responsável o Sr. Rogério Júnior Mendonça Gomes, ex-Prefeito de Santa Maria da Boa Vista, em face de irregularidades na prestação de contas alusiva ao Convênio 24.000/02, cujo objeto era a implementação de infraestrutura básica de obras e investimentos, com rede de abastecimento de água nos Projetos de assentamentos Jatubarana e Aquarius.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, sob a responsabilidade original do Sr. Rogério Júnior Mendonça Gomes, ex-Prefeito de Santa Maria da Boa Vista/PE, em face de irregularidades na prestação de contas alusiva ao Convênio 24.000/02, cujo objeto era a implementação de sistemas de abastecimento de água nos projetos de assentamentos Jatubarana e Aquarius. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012.